Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-81.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0746773-81.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRE GOMES COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. COMETIMENTO DE INFRAÇÃO GRAVE (DEIXAR O CONDUTOR OU PASSAGEIRO DE USAR O CINTO). EMISSÃO DE CNH DEFINITIVA. RECUSA A RENOVAÇÃO POR INFRAÇÃO COMETIDA HÁ 20 ANOS. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN/DF que emita a CNH definitiva da parte autora, desde que não haja outros impedimentos além da infração mencionada na exordial. Em suas razões, a parte recorrente argumenta que o fato de ter emitido uma “CNH definitiva de forma equivocada não supre os requisitos definidos no CTB, nem exclui a responsabilidade administrativa pelos atos realizados pelo permissionário, sob o risco de expor toda a sociedade ao risco imensurável da perda de vidas inocentes” (ID 13886856 - Pág. 3). Acrescenta que a Administração tem o poder-dever de anular os atos administrativos quando ilegais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos autorais. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13887261). III. Consta dos autos que a parte recorrida possui Carteira Nacional de Habilitação desde o ano de 1998. Em 2019, ao tentar renová-la, foi informada pelo recorrente de que seu processo administrativo de renovação estaria com o andamento suspenso em razão de infração cometida em julho de 1999, ou seja, no período em que ainda não possuía a CNH definitiva, mas apenas autorização para dirigir. A sentença julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para que o recorrente renove a CNH do recorrido, sob o entendimento de que a consequência da inércia administrativa não pode ser transmitida ao administrado. Consignou, ainda, que não atende ao princípio da proporcionalidade a perda do direito à CNH já emitida, decorrente da falta de comunicação entre órgãos de trânsito. IV. No que toca à alegação da parte recorrente, no sentido de que assiste à Administração o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais, importa recordar o que estabelece o art. 54 da Lei 9.484/99: “Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.” V. No caso, a infração foi praticada em 01/07/1999 (ID 13886844), tendo sido a CNH definitiva expedida em 27/07/1999. Em setembro de 2019, ou seja, mais de vinte anos após o cometimento da infração, o DETRAN-DF se recusou a renovar a CNH do recorrido, com fundamento naquela infração cometida ao tempo em que este possuía permissão para dirigir. De fato, decorridos mais de vinte anos da data do ato administrativo (entrega da CNH definitiva), a Administração decaiu do direito de rever aquele ato. É o que impõe o princípio da segurança jurídica, do qual decorrem os institutos da prescrição e da decadência e que é também fundamento das garantias constitucionais do ato jurídico perfeito, do direito adquirido e da coisa julgada. VI. Uma vez que a recusa à renovação da CNH do recorrido não se respalda no cometimento reiterado de infrações atuais ou recentes, não há que se falar em “risco imensurável da perda de vida de inocentes”, o que, ademais, não supriria a omissão da Administração no curso do tempo. Em outros termos, alegação de segurança do trânsito não restaura o poder-dever da administração, o qual caducou por se manter inerte por lapso superior a cinco anos. Precedentes: (Acórdão 1029453, 07070407920178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1189530, 07015917220198070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 897592, 07028037020158070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/9/2015, publicado no DJE: 3/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 831393, 20130111413837ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Relator Designado: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 19/8/2014, publicado no DJE: 13/11/2014. Pág.: 245); (Acórdão 786619, 20130111758876ACJ, Relator: LUIS MARTIUS HOLANDA BEZERRA JUNIOR, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/5/2014, publicado no DJE: 9/5/2014. Pág.: 318) VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão de isenção legal. A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, verifica-se que no julgamento do ARE 748371 (BANCO VOLKSWAGEN S/A versus ELIANE XAVIER), correspondente ao tema no 660, a Corte Suprema entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Abaixo, segue entendimento prolatado do e. STF: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Além disso, verifica-se que no julgamento do RE 657871 RG/SP (FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO versus VALENTIM MOLEZ MARIN JÚNIOR), correspondente ao tema no 734, o Supremo Tribunal Federal afirmou sua jurisprudência no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, mas sim na legislação ordinária, sendo que a suposta violação a esses institutos afrontam apenas indiretamente as normas constitucionais, estando ausente o requisito da repercussão geral. Confira-se: Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. (...) 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral. (RE 657871 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 14-11-2014 PUBLIC 17-11-2014) (Grifei) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF